Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-57.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702852-57.2023.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA BEZERRA SILVA GUEDES RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas iniciais e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". No caso, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte recorrente foi intimada a promover o recolhimento do preparo, tendo sido comprovado o recolhimento apenas das custas iniciais, não havendo prova do recolhimento do preparo recursal. Sendo assim, não tendo sido demonstrado o adequado recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos art. 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, c/c com o art. 11, V, do RITR. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da apresentação de contrarrazões, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator